Tribunal: TJSP
Processo: 2154927-55.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – Progressão de regime. Livramento condicional. Não conhecimento. Via eleita inidônea para alcançar benefícios relativos à execução penal. – Excesso de prazo na apreciação do pedido de progressão ao regime semiaberto ou livramento condicional. Inocorrência. Trâmite regular do processo de execução. Ausência de comprovação de desídia ou inércia do Poder Judiciário. –

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – Progressão de regime. Livramento condicional. Não conhecimento. Via eleita inidônea para alcançar benefícios relativos à execução penal. – Excesso de prazo na apreciação do pedido de progressão ao regime semiaberto ou livramento condicional. Inocorrência. Trâmite regular do processo de execução. Ausência de comprovação de desídia ou inércia do Poder Judiciário. – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.